Tribunal: STF
Processo: RE 352057
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO
REGIMENTAL. INCORPORAÇÃO DE11,98%. LIMITAÇÃO TEMPORAL SEQUER
PREQUESTIONADA. SÚMULA STF Nº 356.
1. Correto o aresto embargado
 ao assinalar que a questão da limitação temporal na incorporação
aos salários dos servidores públicos federais do Ministério Público,
 dos Poderes Legislativo e Judiciário é matéria superada nesta
Corte. ADI 2.323-MC.
2. Por outro lado, a irresignação - limitação
temporal - não se encontra prequestionada, pois não foi tratada nas
instâncias inferiores e suscitada apenas no recurso extraordinário.
Trata-se de inovação na discussão do feito, inadmissível nesta fase
recursal (Súmula STF nº 356).
3. Embargos de declaração
rejeitados.